Tribunal: TJES
Processo: 0003340-16.2016.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003340-16.2016.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALMIR MARTINS PACHECO

APELADO: JUNEVAL JOSE KLEIN e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante comprovou a posse anterior do imóvel e a ocorrência de esbulho por parte dos apelados, requisitos indispensáveis à procedência da ação de reintegração de posse, conforme o art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor de ação possessória deve demonstrar a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, conforme exigido pelo art. 561 do CPC.

4. O apelante não comprova a posse efetiva sobre o imóvel, limitando-se a apresentar recibo de compra e venda firmado por terceiro sem vínculo com o proprietário registral, além de afirmar em juízo que apenas construiu um alicerce no terreno e o abandonou.

5. As testemunhas arroladas pelo apelante não confirmam o exercício de poderes possessórios por parte deste, relatando apenas conhecimento sobre a aquisição do imóvel, sem comprovar atos contínuos de posse.

6. Por outro lado, os apelados demonstram a cadeia de aquisição do imóvel desde o proprietário registral, com comprovação de atos de posse como limpeza periódica, cercamento e construção no terreno, sem qualquer oposição ou conhecimento da alegada posse do autor.

7. A ausência de prova robusta e concreta da posse anterior do apelante inviabiliza o acolhimento do pedido de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Para o êxito da ação de reintegração de posse, é indispensável a comprovação da posse anterior, da ocorrência do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme determina o art. 561 do CPC.

2. Não se considera possuidor aquele que, após construir um alicerce em imóvel alheio, abandona o bem sem qualquer exercício de poderes possessórios subsequentes.

3. A aquisição de imóvel com origem em proprietário registral e a prática de atos possessórios contínuos caracterizam posse legítima e obstam o pedido de reintegração fundado em posse não comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, art. 1.196; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

WALMIR MARTINS PACHECO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de
JUVENAL JOSÉ KLEIN

e de MARLENE GLASSNER KLEIN
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões, o apelante aduz, em síntese, que é o legítimo possuidor do lote de terreno discriminado na inicial, que também é objeto da ação de usucapião nº 0003194-77.2013.8.08.0026, o qual foi cercado/murado sem sua autorização, bem como realizada construção clandestina, o que foi confirmado pela prova testemunhal produzida, de modo que deve ser provido o recurso e reformada a sentença para julgar procedente o pedido autoral.

Como sabido, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

S
egundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, o apelante não comprovou a posse anterior do bem e nem o esbulho praticado pelos apelados, pois, na demanda ajuizada nos idos de 2016, limitou-se a juntar um recibo de compra e venda datado de 1998, com reconhecimento de firma em 2013, firmado por ABÍLIO DE SOUZA, pessoa que não se trata do proprietário registral do bem e nem mesmo do contribuinte identificado na inscrição municipal (ANTÔNIO PERIM), cujo IPTU adimpliu somente no ano de 2013 (único recibo juntado), quando ajuizou a ação de usucapião, que instrui a inicial e ainda pendente de julgamento (fls. 14/106).

Em seu depoimento pessoal, o próprio apelante
WALMIR MARTINS PACHECO
afirmou que comprou o lote há muitos anos, fazendo referência ao documento juntado à inicial, sendo que não pagou IPTU durante esse período, não fez muro e limitou-se a fazer um alicerce, que “deixou lá” (mídia 1:04).

A testemunha AYAKE SERJO LOURENÇO mencionou que o terreno foi adquirido pelo apelante WALMIR, que fez a fundação quando a testemunha ainda era criança, confirmando que, atualmente, o imóvel está cercado e com uma casa, que desconhece quem tenha feito.

A testemunha HEVERTON ENOCHE LOURENÇO também nada esclareceu sobre a afirmada posse do apelante WALMIR, limitando-se a trazer afirmações sobre a aquisição do bem quando ainda era criança.

A testemunha NEILDA VINGLER LAIBER também somente afirmou sobre a compra do terreno há muitos anos, nada esclarecendo sobre a afirmada posse.

Por outro lado, os apelados comprovaram que adquiriram o imóvel em 2016 de ZILDA KLEIN, que, por sua vez, adquiriu o terreno em 2007 de JOSÉ JERÔNIMO DE PAULA, o qual tinha poderes outorgados pelo Espólio de ANTÔNIO PERIM (proprietário registral e cujo nome consta da inscrição municipal), para promover a venda, cuja posse foi exercida sem obstáculo, inclusive com promoção de limpeza periódica, com posterior instalação de cercas e construção da casa, que estava em fase de acabamento quando ofertada a defesa.

Conforme depoimento pessoal do primeiro apelado
JUVENAL JOSÉ KLEIN
, sua irmã ZILDA KLEIN adquiriu o terreno aproximadamente dez anos antes da sua aquisição, de JOSÉ JERÔNIMO, que tinha procuração do Espólio, sem que tivesse conhecimento da ação de usucapião e mesmo do responsável pela construção do alicerce.

A testemunha ANTÔNIO ESTEVÃO LUCAS MAGALHÃES, que morava perto do terreno, afirmou que conhecia ZILDA, quem contratava trabalhador para realizar a limpeza regular do local, que foi vendido para JUVENAL, que construiu o muro e a casa.

Nesse contexto probatório, não identifico nenhuma razão para alterar a r. sentença atacada, que concluiu que o apelante não comprovou a posse anterior do bem, ao contrário,
“
construiu um alicerce e ‘deixou lá’, sinalizando um quadro duvidoso quanto a alegada posse.”

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.